Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714229-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PBFRANCHISING LTDA APELADO: QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN, FREDERICO DO VALLE ABREU D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Conforme consta do sistema informatizado PJe, este processo (071229-22) está associado a outros dois (nos 0709560-23.2018.8.07.0001 e 0708320-62.2019.8.07.0001). Compulsado os outros processos, verifico que fora proferido o acórdão de no 1309887 julgando conjuntamente os recursos interpostos nos três processos. Transcrevo a parte inicial do relatório e o dispositivo lançado do referido acórdão: Trata-se de recursos de apelação interpostos por QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN nos autos do pedido de anulação de contrato c/c indenização autuado sob o no 0709560-23.2018.8.07.0001, que ajuizou em desfavor de PBFRANCHISING LTDA. e da pretensão declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais autos no 0708320-62.2019.8.07.0001, que ajuizou contra NATURAL PRODUTOS ALIMENTOS EIRELI – ME. Cuida-se ainda de recurso de apelação interposto por PBFRANCHISING LTDA. nos autos do pedido anulatório no 0709560-23.2018.8.07.0001, impugnando conjuntamente a r. sentença única proferida naqueles e na pretensão de rescisão de contrato, autos no 0714229-22.2019.8.07.0001, que ajuizou em face de QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN. (...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação interposta nos autos no 0708320-62.2018.8.07.0001. CONHEÇO das apelações unas interpostas nos autos no 0709560-23.2018.8.07.0001, rejeito as questões preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à apelação da autora (0709560-23.2018.8.07.0001; 0708320-62.2018.8.07.0001) e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da PBFRANCHISING LTDA. (0709560-23.2018.8.07.0001; 0714229-22.2018.8.07.0001) para, reformando a r. sentença, rescindir o contrato de franquia, por culpa recíproca das partes, competindo à ex franqueada Quenia Ranquine dar fiel cumprimento à cláusula 15.1 quanto aos seus deveres pós-contratuais. Em razão da rescisão por culpa recíproca e de modo a outorgar proporcionalidade na restituição das partes ao status quo ante, no tocante à denominada Taxa de Franquia, reduzo a condenação da PBFRANCHISING, que deverá restituir à QUENIA RANQUINE TONHOQUI BRUN a quantia de R$ 37.500,00 (Taxa de Franquia proporcional (R$ 45.000,00 / 60 x 50 = R$ 37.500,00), bem ainda mais R$ 11.302,00, relativos aos royalties de marketing. A correção monetária e incidência de juros já foi proclamada pela r. sentença e assim se mantém intacta. Extingo sem julgamento de mérito o pedido autônomo de reconhecimento de plágio e concorrência desleal, mesmo porque esse tema sequer foi deduzido com a respectiva causa petendi. Em face da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno as partes, nos autos no 0709560-23.2018.8.07.0001 (pretensão anulatória), à razão de 70% a cargo da autora e 30% a cargo da ré, ao pagamento das custas do processo e honorários de advogado que, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 12% do valor da condenação, para a respectiva parte sucumbente na apelação. Em face da sucumbência recíproca e proporcional, condeno as partes nos autos no 0714229-22.2018.8.07.0001 (postulação rescisória de contrato) ao pagamento, à razão de 50% para cada, das custas do processo e honorários de advogado que, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 12% do valor da condenação, para a respectiva parte sucumbente na apelação. Em face da sucumbência recursal, na forma do artigo 85 § 11 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela autora nos autos no 0708320-62.2018.8.07.0001, para 12% do valor dado à causa. Afasto a multa fixada pelo juízo, por embargos de declaração tidos como meramente protelatórios. (destaquei) Verifico, ainda, que a parte Q.R.T.B. opôs embargos de declaração em face do acórdão que julgou as apelações. O julgamento do referido recurso está incluído na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual, que compreende o período de 26/05 até 02/06/2021, conforme certificado nos autos 0709560-23 (ID 25266257) e 0708320-62 (ID 25266231). Nesse contexto, tendo em vista a conexão entre os três autos e o julgamento simultâneo por meio da sentença e do acórdão no 1309887, os provimentos judiciais já proferidos, bem como os que ainda serão, aproveitam todas as referidas lides. Assim, tendo em vista que, por razões de problemas apresentados no sistema, conforme certificado no ID 25959808, os presentes autos (0714229-22) somente agora vieram a este juízo ad quem, determino que o processo fique suspenso aguardando o trânsito em julgado do acórdão que julgou os recursos de forma conjunta. Após o trânsito em julgado do acórdão no 1309887, que analisou os recursos conexos, translade-se para estes autos (0714229-22) cópias de todas as decisões e acórdãos proferidos nos autos 0709560-23 e 0708320-62, e devolvam os processos para o juízo de origem. Brasília, DF, 31 de maio de 2021 13:02:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador